Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724500-90.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EDUARDO GUERRA MARTINI, LARISSA GUERRA MARTINI, EDU CRISTOVAO MARTINI RECORRIDO: FREDERICO ROMANINI DE ABRANCHES VIOTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Compra e venda imobiliária entre particulares – Ausência de prova de pagamento – Entrega da nota promissória: presunção de quitação infirmada pelo dolo dos compradores – Redimensionamento dos honorários de sucumbência. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 324 do Código Civil, sob o argumento de que incumbia ao recorrido (outrora credor) o ônus de provar a ocorrência de ato ilícito, e não aos recorrentes de provarem, por meio de outras provas, além da posse das notas promissórias e da baixa na cláusula resolutiva feita em cartório, que o contrato foi quitado. Acrescentam que a transferência do ônus probatório decorreu simplesmente de uma alegação do recorrido, em sua exordial, que teria devolvido as notas promissórias somente porque os recorrentes o teriam prometido um financiamento para viabilizar a quitação da última parcela, supostamente em aberto. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 324 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: O pagamento em espécie de quantia vultosa distancia-se, e muito, do que ordinariamente ocorre. As pessoas, em regra, não andam por aí portando R$ 400.000,00; nem costumam guardá-la em casa. Não foi apresentado comprovante de saque bancário desse numerário. Também desacredita a versão o pagamento de juros, de agosto de 2015 a março de 2016, portanto, após a suposta quitação do principal, sem reserva, em maio daquele ano. Por fim, é igualmente estranho ao padrão ordinário a entrega, sem testemunho, de R$ 400.000,00. Sequer os litisconsortes, Edu e Larissa, presenciaram o pagamento, menos ainda o dono da casa, Nélson, em que ele teria sido efetuado. Este último, arrolado como testemunha, afirmou sequer ter conhecimento do pagamento. Essas circunstâncias extraordinárias desacreditam o alegado pagamento e reforçam a conclusão de que o autor foi dolosamente induzido a entregar a promissória, não por causa de quitação, mas para viabilizar a obtenção, pelos réus, de empréstimo para quitar o saldo remanescente. (ID 17770583). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023